Tribunal: TJES
Processo: 0001208-22.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001208-22.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEAN FERNANDES DE SOUZA e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001208-22.2013.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GEAN FERNANDES DE SOUZA, JEFERSON MEIRELES DE OLIVEIRA, WELTON ATAIDE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE CRITÉRIO MATEMÁTICO FIXO PARA AUMENTO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. PROPORCIONALIDADE E FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Gean Fernandes de Souza, Jeferson Meireles de Oliveira e Welton Ataíde de Oliveira contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que, em consonância com o veredicto do Tribunal do Júri, condenou-os a 19 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). A defesa requer a redução da pena-base mediante adoção de fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a majoração da pena-base deve observar critério matemático fixo (fração de 1/8) ou se pode ser aplicada proporcionalmente, desde que fundamentada de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do Conselho de Sentença, soberana na apreciação da prova, afasta qualquer insurgência quanto à materialidade e autoria delitivas.

O juízo de primeiro grau valorou negativamente a culpabilidade, em razão da premeditação e frieza dos apelantes, e as circunstâncias do crime, pela utilização residual da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência consolidada do STJ afasta a obrigatoriedade de adoção de fração matemática rígida na exasperação da pena-base, cabendo ao magistrado fixar o incremento de acordo com critérios de proporcionalidade e fundamentação concreta (AgRg no AREsp n. 2.803.392/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/8/2025).

Esta Corte já assentou que não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para cada circunstância judicial (TJES, ApCr 0001683-40.2020.8.08.0045, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, publ. 14/03/2024).

A reprimenda aplicada revela-se proporcional, adequada e suficiente para reprovação e prevenção do delito, respeitando o princípio da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há direito subjetivo do réu à adoção de fração matemática rígida para o aumento da pena-base.

O patamar de exasperação deve observar a proporcionalidade e a fundamentação concreta extraída das circunstâncias do caso.

A utilização residual de qualificadora como circunstância judicial negativa é admitida pela jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CP, art. 59; CPP, art. 565.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.803.392/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.08.2025; STJ, HC n. 981.896/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.05.2025; STJ, AgRg no HC n. 922.988/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.02.2025; TJES, ApCr 0001683-40.2020.8.08.0045, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001208-22.2013.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GEAN FERNANDES DE SOUZA, JEFERSON MEIRELES DE OLIVEIRA, WELTON ATAIDE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
G
EAN

FERNANDES DE SOUZA
,
J
EFERSON

MEIRELES DE OLIVEIRA E WELTON

ATAIDE DE OLIVEIRA
, em face da sentença proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que, em consonância com a decisão soberana do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes à pena de 19 (dezenove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

No recurso, a defesa busca o redimensionamento das penas-base aplicadas, sustentando a necessidade de adoção de fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, em conformidade com precedentes jurisprudenciais, de modo a reduzir as reprimendas impostas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do apelo, com a manutenção integral da sentença.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes opinou pelo conhecimento do recurso, mas, no mérito, pelo seu desprovimento, com a manutenção in totum da decisão recorrida.

Narra a denúncia, em síntese, que, no dia 26 de novembro de 2012, os réus, agindo em comunhão de vontades, atraíram a vítima Lorran Elias de Jesus até a residência do acusado Gean, onde, em conluio, efetuaram disparos de arma de fogo, impossibilitando qualquer defesa da vítima e ocasionando sua morte.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal limita-se à dosimetria da pena, especificamente ao patamar de aumento fixado na primeira fase da individualização.

Inicialmente, observa-se que não há insurgência acerca da materialidade e da autoria delitivas, devidamente comprovadas pela decisão do Conselho de Sentença, soberana na apreciação das provas produzidas.

No que tange à fixação da pena-base, verifico que o Juízo sentenciante reconheceu como desfavoráveis duas circunstâncias judiciais: a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

A culpabilidade revelou-se mais intensa do que aquela ordinariamente exigida para a configuração do homicídio qualificado, pois restou demonstrada a premeditação e frieza na conduta. Os apelantes atraíram a vítima até a frente da residência de Gean, local previamente escolhido, onde já se encontravam os demais corréus, evidenciando maior reprovação social da conduta.

No tocante às circunstâncias do crime, restou configurada a incidência de múltiplas qualificadoras. A qualificadora do motivo torpe foi utilizada para tipificação do delito, enquanto o recurso que impossibilitou a defesa da vítima foi valorado como circunstância judicial negativa, em conformidade com a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, que admite tal utilização residual.

Diante disso, mostra-se adequada a majoração da pena-base no patamar estabelecido, porquanto a gravidade concreta do delito, associada à forma de execução e à reprovabilidade acentuada dos agentes, justifica o incremento aplicado.

A alegação defensiva de que a fração de aumento deveria se limitar a 1/8 não merece acolhida.

Conforme entendimento pacificado no STJ, inexiste direito subjetivo do réu à adoção de determinado critério matemático rígido na exasperação da pena-base. A fração deve observar a proporcionalidade e ser devidamente fundamentada, não havendo obrigatoriedade de fixação em 1/6, 1/8 ou qualquer outro percentual específico. Neste sentido, vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO RÉU PESSOALMENTE INTIMADO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. ART. 565 DO CPP. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ELEMENTOS DA FASE IN QUISITORIAL CONFIRMADOS EM JUÍZO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA DO AGENTE. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. "A falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará o processo se houver prova de prejuízo para o réu, conforme Súmula 523 do STF" (HC n. 981.896/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

2. No caso, não houve falta de defesa nem deficiência técnica na assistência jurídica do acusado, pois, como afirmado no acórdão, a advogada executou seu encargo com diligência e elaborou perguntas às vítimas e às testemunhas, de modo a tutelar adequadamente os direitos do denunciado de forma plena.

3. Entende esta Corte que não caracteriza violação à ampla defesa, a ausência de interrogatório judicial do réu, na hipótese em que este é intimado pessoalmente para a audiência e, sem justificativa plausível, deixa de comparecer.

Ademais, nos termos do art. 565 do CPP, a parte não pode exigir o reconhecimento de nulidade processual a que haja dado causa.

4. Na espécie, o réu, embora pessoalmente intimado e ciente da designação de sua defensora dativa, deixou de comparecer voluntariamente à sua oitiva, sem apresentar motivação idônea.

5.
O aplicador do direito, consoante sua discricionariedade motivada, deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, orientar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. Não é imprescindível dar rótulos e designações corretas às vetoriais, mas indicar elementos concretos relacionados às singularidades do caso para atender ao dever de motivação da mais severa individualização da pena
. Precedentes.

6. A especificidade do objeto subtraído (trator agrícola), seu elevado valor, a especialidade e o profissionalismo empregados pelo criminoso, que preparou detidamente o furto e usou lugar próprio para armazenar o bem constituem argumentação não inerente ao tipo penal nem insuficiente para motivar a opção judicial.

7.
A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado.

8. A respeito do patamar de aumento, a instância antecedente adotou fração proporcional e adequada para o aumento da pena-base - 1/3 sobre a pena mínima, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

9. O STJ "tem posicionamento consolidado no sentido de não admitir a aplicação do art. 71 do Código Penal ao criminoso habitual e que adota a prática delitiva como meio de vida" (AgRg no HC n. 922.988/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025), como na hipótese em análise.

10. Alterar a conclusão do Tribunal estadual de que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e caracterizam a habitualidade delitiva do criminoso, o que autoriza o reconhecimento do concurso material, demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável em recurso especial, observada a Súmula n. 7 do STJ.

11. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.803.392/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)”
Grifo nosso.

Da mesma forma, esta Primeira Câmara Criminal já assentou que “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial” (TJES; ApCr 0001683-40.2020.8.08.0045; Rel. Des. Éder Pontes da Silva; publ. 14/03/2024).

Assim, à luz do princípio da individualização da pena, a reprimenda fixada mostra-se proporcional, adequada e suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

Ante o exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)